Tribunal: STF
Processo: RE 91371
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - LOCAÇÃO SOB A ÉGIDE DO DECRETO Nº 24.150/34.
- A sucessão na locação sob a égide do Dec. Nº 24.150/34 somente se prova por meio de instrumento escrito; assim, não nega vigência aos arts. 330 e 400 do C.P.C. a decisão que julgou desnecessária, na hipótese, a produção da prova testemunhal. 
- Dissidio jurisprudencial não comprovado. Recurso extraordinário não conhecido.